Tribunal: STF
Processo: ARE 1488892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 36, p. 2/3):



    “Apelação. Recursos do réu e do MP. Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Art. 121, §2º, I e IV do CP. 



    Preliminar de nulidade por prova ilícita. Impossibilidade. Legalidade da prova já firmada pelos C. STJ e STF. Imagens de câmera de segurança foram submetidas a perícia. Prova já discutida respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 



    Preliminar de nulidade por suposta influência de matéria televisiva aos jurados. Não acolhida. Alegações da defesa são genéricas e não comprovadas. 



    Preliminar de nulidade por ausência de quesito obrigatório referente a tese de defesa no Tribunal do Júri. Não acolhida. Defesa não se insurgiu diante da formulação dos quesitos pela r. juíza presidente. Preclusão. Tese de legítima defesa é abrangida pelo quesito absolutório obrigatório. Ausência de prejuízo para a parte. 



    Inexistência de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos. Jurados que adotaram tese plausível, considerando a prova oral produzida. 



    Pleito pelo reconhecimento de homicídio privilegiado. Impossibilidade. Conjunto probatório autorizava a conclusão pelo Tribunal do Júri pela não configuração da previsão do art. 121, §1º do CP no caso em tela. 



    Pedido de afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Entendimento do corpo do júri pela configuração do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima no caso concreto, coerente com as provas dos autos. 



    Dosimetria. Pleito do MP pela fixação da pena-base acima do mínimo legal. Acolhido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que tornam a conduta do réu mais gravosa do que poderia ser considerado normal à espécie delitiva. 



    Pedido do apelante pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Réu afirmou em plenário não se recordar do crime. Condenação baseou-se no conjunto probatório. Admissão de culpa sem influência na decisão do Tribunal do Júri. 



    Pleito do parquet pela execução provisória da pena com fulcro no art. 492, I, do CPP. Não acolhido. Constitucionalidade do dispositivo legal é objeto de discussão no C. STF. Sua aplicação no momento implicaria insegurança jurídica. 



    Recurso MP parcialmente provido. Recurso do réu não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, LIV, LVI, LVII, XXXVI e XXXVIII, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “as imagens de monitoramento apresentadas anonimamente foram obtidas por meios ilícitos, eis que fruto de subtração do circuito de monitoramento da própria empresa do recorrente, além de não ter sido obtida na fase investigativa, sob a surpervisão da autoridade policial, devendo, porquanto, ser desentranhadas do processo, submetendo o recorrente a novo julgamento, por inequívoca ofensa ao Princípio da Vedação da Prova Ilícita” (eDOC 47, p. 9).



    Aduz-se que, no caso dos autos, “as reportagens veiculadas na semana do Júri, afetaram fulminantemente o Princípio da Plenitude de Defesa, diante da comoção popular e imparcialidade que atingiram os autos” (eDOC 47, p. 22).



    Alega-se ofensa ao princípio de devido processo legal, destacando a ausência de quesito obrigatório em relação à tese defensiva de legítima defesa, o que estaria a ensejar a nulidade do julgamento. 



    Afirma a existência de vulneração ao princípio do in dubio pro reo, e assenta que a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Assevera que, “Pela análise dos elementos trazidos à colação, verificamos a existência de provas que evidenciam a caracterização da causa de diminuição de pena previsto no artigo 121, §1º do Código Penal” (eDOC 47, p. 39). Salienta, também, que não houve caracterização das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Registra que o recorrente faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea, e salienta que inexiste “material probatório que pudesse gerar a exasperação da pena base” (eDOC 47, p. 68), de modo que a sentença de primeiro grau, no ponto, deve ser restabelecida. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, além da ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LIV, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação ao princípio constitucional do devido processo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente